Tribunal: TJDFT
Processo: 0049922-50.2014.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SUBSTITUIÇÃO DA PARTE AUTORA PELO ESPÓLIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. MAJORAÇÃO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA.
1. Trata-se de embargos de declaração nos quais se alega haver contradição no acórdão que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso do réu, apenas para afastar a gratuidade de justiça com relação ao espólio, incumbindo-o do pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios; bem como para elevar a verba honorária para R$ 8.000,00 (oito mil reais).
2. Os embargos de declaração estão limitados às hipóteses de cabimento previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil (omissão, contradição, obscuridade ou erro material).
3. Os fundamentos que levaram à fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, § 8o, do CPC, tal como fez o Magistrado na origem, foram claramente expostos, de forma que não há de se falar na existência dos vícios do artigo 1.022 do CPC.
4. Nesse sentido, não há contradição, ou mesmo obscuridade ou omissão, se a matéria foi integralmente decidida, restando evidente, das razões dos embargos, o deliberado intuito de rediscuti-la.
5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Corrigido de ofício erro material contido no dispositivo do acórdão da apelação cível quanto ao valor atribuído aos honorários advocatícios.